Tribunal: TJDFT
Processo: 0712113-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712113-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARILIA GABRIELA SOUZA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pela 7a Vara Cível de Brasília (0705111-91.2020.8.07.0020) pela qual foi deferida a tutela de urgência requerida por MARILIA GABRIELA SOUZA MIRANDA para determinar que a agravante autorize e custeie “a realização das cirurgias reparadoras “30602262 X 2 RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR; 30602238 X 2 RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO MIOCUTANEO ; OPME”, em conformidade ao relatório médico de ID. 61745046” de que necessita a agravada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1. 000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Eis a decisão impugnada: “Retifique-se a autuação para cadastrar o assunto COVID-19, conforme determinação do CNJ no pedido de no 002314-45.2020.2.00.0000. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARÍLIA GABRIELA SOUZA MIRANDA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED. Relata a parte autora, em síntese, que houve recusa imotivada da parte ré em custear cirurgia reparadora pós-bariátrica. Requer, em sede de tutela liminar, que seja emitida ordem para que a requerida autorize a realização de cirurgia reparadora de “30602262 X 2 RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU XPANSOR; 30602238 X 2 RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO MIOCUTANEO; OPME”, conforme indicação médica. A inicial se fez acompanhar por documentos. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, observa-se que a documentação acostada aos autos indica a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes (carteira do plano de saúde de ID 61745048). Impõe assinalar, ainda, que a aludida relação estabelecida entre a autora e a requerida submete-se à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré. Extrai-se dos relatórios médicos acostados à inicial (Ids. 61740743 e 61745046) que, após a realização de cirurgia bariátrica, a autora encontra-se com quadro de “ABDOME EM AVENTAL E MAMA HIOTROFICA SEVERA – AMASTIA. ALTERAÇÕES DERMOLIPODISTROFICAS POS BARIATRICAS EM ABDOME E MAMA COM PREJUÍZO CLÍNICO DE RETIÇÃO”. Outrossim, infere-se do conjunto dos autos, em especial do e-mail de indeferimento de ID 61745050, que a ré efetivamente negou a cobertura de parte dos procedimentos cirúrgicos que foram requeridos pelo médico da segurada, Dr. Victor Hugo Alves Cordeiro, CRM-DF 24958. O referido documento informa que a negativa de autorização decorreu do fato de o procedimento solicitado não constar do rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS. Nada obstante o posicionamento da requerida, não compete a ela definir o tipo de tratamento que a requerente deverá ser submetida, porquanto somente o profissional que a acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Além disso, vale destacar que o rol exposto nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS são meramente exemplificativos, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. Ademais, “as cirurgias pós bariátricas possuem finalidade corretiva e são consideradas desdobramentos da cirurgia bariátrica anteriormente realizada, desse modo considerando-se que a cirurgia bariátrica está incluída na cobertura do contrato celebrado entre as partes, configura ilícita a conduta do réu que se nega a custear os procedimentos decorrentes da cirurgia bariátrica. Precedentes STJ.” (Acórdão n.1130974, 07127473920188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. 1. A cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, são caracterizadas como complementares ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possuem natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado. 2. O rol exposto na Resolução no 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser considerado exemplificativo, uma vez que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde, que, como se sabe, evoluem a cada dia. Tanto é assim, que o rol deve ser revisto periodicamente. 3. Agravo não provido. (Acórdão n.1152883, 07085582120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 28/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos aditados). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A cirurgia de reconstrução pós-bariátrica, com vistas à correção de lipodistrofia mamária, com a consequente reconstrução de mamas, não se reveste de caráter meramente estético, mas configura, decerto, tratamento necessário e complementar de pacientes com quadro de obesidade mórbida. 3. A urgência na realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica pode ser aferida por meio das conclusões declinadas em relatório médico acerca do estado de saúde da paciente, que apresenta, após perda de aproximadamente 38 (trinta e oito) quilos, quadro de "lipodistrofia mamária com grande ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fungica de repetição em sulco mamário", razão pela qual, conforme consignou o seu médico assistente "necessita de correção cirúrgica com ajustes do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associado à colocação de implantes de silicone". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1183007, 07073722620198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 11/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos aditados). Assim, constatado que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da requerente e que a submissão da paciente aos procedimentos cirúrgicos pleiteados configura condição fundamental para a preservação de sua saúde, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito pleiteado pela parte autora. Verifico, portanto, que estão configurados os requisitos elencados no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito invocado pela parte e perigo de dano, este último evidenciado pelo estado de saúde da paciente, conforme laudos médicos acostados aos autos. No mais, a determinação não é irreversível, pois, caso o pedido seja julgado improcedente, a autora deverá reembolsar a requeridas nas despesas referentes ao procedimento em debate. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize a realização das cirurgias reparadoras “30602262 X 2 RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR; 30602238 X 2 RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO MIOCUTANEO ; OPME”, em conformidade ao relatório médico de ID. 61745046. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 10 dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se..” Em suas razões recursais (ID 16057624, p.1-20), a agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL alega, em síntese, ser legítima a recusa da cirurgia de reconstrução mamária pós- bariátrica, uma vez que o procedimento, natureza eminentemente estética, não encontraria cobertura contratual, não configuraria caso excepcionado pelo rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, que se refere a casos relacionados a câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral. Além disto, cirurgia eletiva, o que significa que nenhuma urgência ou emergência suficiente a lastrear o perigo de dano imprescindível ao deferimento da tutela de urgência. Aduz que “para o caso da agravada – reparação pós bariátrica –, o único procedimento de cobertura obrigatória é a cirurgia de Dermolipectomia”. Sustenta ainda que o prazo de 10(dez) dias fixado pelo Magistrado a quo para cumprimento da determinação é muito exíguo e a multa, fixada em valor exorbitante e desproporcional à obrigação a ser cumprida. Por fim, requer: “Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja a agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer obrigação de custeio do procedimento ou penalidade imposta na decisão guerreada, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso assim não entenda, que o valor eventualmente arbitrado seja em acordo com a razoabilidade, tendo em vista o exíguo prazo fixado ao cumprimento.” Preparo recolhido (ID 16057628, p.1-2). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, uma vez que não se mostra legítima a recusa da agravante a cobertura dos procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada. Consta dos documentos que instruem os autos (ID 61745048) que a agravada é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante na modalidade coletivo empresarial e foi submetida a cirurgia bariátrica em outubro de 2018 (ID 61740743). Em razão da referida cirurgia, a agravada emagreceu mais de 35 Kg (trinta e cinco quilos), apresentando diversos incômodos e patologias causados pelo excesso de pele (lipodistrofia), conforme exposto no relatório médico datado de 5/12/2019 (ID 61745046): “ABDOME EM AVENTAL E MAMA HIOTROFICA SEVERA – AMASTIA. ALTERAÇÕES DERMOLIPODISTROFICAS POS BARIATRICAS EM ABDOME E MAMA COM PREJUÍZO CLÍNICO DE RETIÇÃO”. Diante do quadro clínico dermatológico da paciente, sobreveio a indicação médica de submissão a cirurgia reparadora das mamas nos termos do relatório médico (ID 61745046). Nesse contexto, a retirada de excesso de pele da paciente, que teve considerável perda de peso após cirurgia bariátrica (35kg), supera a finalidade meramente estética, mostrando-se necessária à continuidade do tratamento e ao pleno restabelecimento do paciente. Inadmissível a recusa de cobertura sob argumento de se tratar de procedimento meramente estético. Isto o que tem sido definido pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas na presente via recursal são: a) se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear cirurgias plásticas pós-bariátrica (gastroplastia), consistentes na retirada de excesso de pele em algumas regiões do corpo humano (mamas, braços, coxas e abdômen), b) se ocorreu dano moral indenizável e c) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais foi exagerado. 3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM no 1.766/2005 e Resolução CFM no 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano. 4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). 5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 9. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 10. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais. 11. Na hipótese, além de inexistir dúvida jurídica razoável na interpretação do contrato, a autora experimentou prejuízos com o adiamento das cirurgias plásticas reparadoras diante da negativa da operadora do plano de assistência médica, sobretudo porque agravou o estado de sua saúde mental, já debilitada pela baixa autoestima gerada pelas alterações anatômicas e morfológicas do corpo humano consequentes da cirurgia bariátrica, sendo de rigor o reconhecimento dos danos morais. Razoabilidade do valor fixado pelas instâncias ordinárias (R$ 10.000,00 - dez mil reais), que não se encontra exagerado nem ínfimo. Atendimento da razoabilidade e dos parâmetros jurisprudenciais. Incidência da Súmula no 7/STJ. 12. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1757938 DF 2018/0057485-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2019) No mesmo sentido, este Tribunal: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Em contratos de plano de saúde há o perfeito enquadramento do segurado como consumidor (artigo 2o do CDC) e da operadora como fornecedora de serviços (artigo 3o do CDC), por isso a interpretação das cláusulas contratuais respectivas há de ser realizada da maneira mais favorável àquele. 2 - A realização da cirurgia bariátrica não encerra a obrigação contratual, tendo em vista que a retirada do excesso de pele, bem como de reconstrução de mama, não tratam de mera questão estética, sendo continuidade, em verdade, do próprio procedimento anteriormente realizado, tendo sido demonstrada a necessidade de realização da respectiva cirurgia pelos relatórios médicos acostados aos autos, sendo, portanto, descabida a recusa realizada pelo plano de saúde. 3 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade, sendo que o desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Apelações Cíveis desprovidas. (Acórdão 1210979, 00046874020178070006, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL NÃO EXAUSTIVO. LIPODISTROFIA MAMÁRIA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA. INTERVENÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MERO PROCECIMENTO ESTÉTICO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO PEDAGÓGICO-PUNITIVO. RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (súmula no 469). O rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser interpretado como exaustivo, posto que a listagem lá apresentada refere-se à cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde administrados pelas empresas nacionais, não obstando, por conseguinte, a adoção de outras técnicas adotadas para o tratamento das mazelas suportadas pelos indivíduos. Reputa-se abusiva a negativa do plano de saúde em autorizar intervenção cirúrgica que tenha por finalidade a correção da lipodistrofia mamária, que visa proporcionar sensível melhora aos pacientes que previamente se submeteram a procedimentos cirúrgicos destinados à perda de peso. In casu, constata-se que a intervenção cirúrgica pretendida pela recorrente não se enquadra como mero procedimento estético, porquanto a correção das sequelas apresentadas pela paciente deve ser considerada como uma extensão, um prosseguimento do tratamento a que se submeteu visando a superação da obesidade que lhe afligia. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, mas não podem, todavia, limitar o tipo de tratamento prescrito, uma vez tal providência compete apenas ao médico que acompanha o paciente, pois somente a ele é dado estabelecer a terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade humana. Na hipótese sob análise, ante a incontestável negativa injustificada de custeio do procedimento cirúrgico pleiteado pela recorrente e previamente indicado pelo profissional de saúde que a acompanha, ressoa indene de dúvidas a violação aos seus direitos da personalidade. Em virtude disso, tendo o ocorrido extravasado a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, a obrigação de indenizar, imputável à empresa recorrida, resplandece inexorável. A jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função do quantum devido a título de danos morais como compensatória e penalizante, devendo-se levar em consideração, na sua fixação, o grau de culpa do agente, o dano suportado pela vítima e a condição econômica de ambas as partes. Diante desse contexto, a indenização não deve ser estabelecida em quantia ínfima, incapaz de coibir a reiteração da conduta, e tampouco arbitrada em patamar excessivo, a ponto de gerar enriquecimento sem causa daquele que suportou as consequências do dano perpetrado. Os juros de mora decorrentes de compensação por danos morais incidem a partir do evento danoso, em atenção ao enunciado 54 da súmula do STJ. (Acórdão 1206246, 07101826820198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, havendo previsão contratual de cobertura para o tratamento de obesidade mórbida, descabido negar a realização de cirurgia reparadora de dermolipectomia (retirada de excesso de pele e gordura) pós-gastroplastia. Ademais, a alegação da agravante de que o procedimento cirúrgico não tem cobertura prevista no contrato firmado com a agravada não é suficiente a desconstituir o que se acaba de definir, haja vista que cláusulas contratuais redigidas de forma genérica não podem impossibilitar cobertura para o tratamento recomendado ao paciente, cuidando-se de disposição que afronta não só a Lei Civil, mas também o disposto no Código de Defesa do Consumidor, já que colocaria a contratante em situação altamente desvantajosa. Com relação à multa (astreintes), levando em consideração que a situação de saúde vivenciada pela agravada recomenda a imediata cobertura do tratamento e que o valor da multa cominatória deve ser suficiente a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, adequado o valor fixado na Decisão agravada: R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso e limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora